Tribunal: STF
Processo: RHC 258305
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Matheus Vinicius da Costa, assistido pela Defensoria Pública da União, em 17.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.375/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 3.3.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, no Processo n. 1501238-14.2019.8.26.0616, às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) (e-doc. 5).



    3. Em 29.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501238-14.2019.8.26.0616, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo-se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena impostos pelo juízo sentenciante (e-doc. 4). 



    A condenação definitiva do recorrente transitou em julgado em 9.9.2020 (fl. 8, e-doc. 18).



    4. Em 10.3.2025, foi impetrado o Habeas Corpus n. 987.375/SP, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. A Defensoria Pública da União pediu a concessão da ordem para reduzir a pena imposta ao recorrente e, em caso de provimento, alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (e-doc. 3). 



    5. Em 27.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 987.375/SP (e-doc. 27) e, em 8.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de preclusão temporal e coisa julgada. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 09/09/2020. 



    3. O habeas corpus foi impetrado em 10/03/2025, mais de quatro anos após o trânsito em julgado, visando revisitar os critérios de dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, em face da preclusão e da coisa julgada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 



    6. A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a superação do entendimento sobre a preclusão e a coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “o HC impetrado aborda a nulidade da exasperação da pena-base, bem como o reconhecimento da confissão e a fixação do regime semiaberto. Logo, não se trata de discussão em que há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I). Dessa forma, a ilegalidade existente não pode ser sanada por meio da medida revisional, que sequer será conhecida” (fls. 2-3, e-doc. 47).



    Assevera que, “ao não conhecer do habeas corpus e sequer verificar se haveria ilegalidade flagrante capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, sugerindo o manejamento de revisão criminal, a decisão prefere indicar um caminho inválido, o revisional, criando empecilho inexistente na medida que já se encontra diante de si” (fl. 4, e-doc. 47).



    Argumenta que, “ocorrendo uma análise mínima, facilmente será percebida a flagrante ilegalidade que enseja a obrigatoriedade de concessão de ofício da ordem em qualquer instância do processo penal. Não deveria ser necessário que tal insurgência chegasse até avançado estágio processual para que tal absurdo fosse reformado, já que observável primo oculi por qualquer operador do direito” (fl. 5, e-doc. 47).



    Sustenta que “impera, portanto, o conhecimento do pedido, ou, ao menos, uma análise mínima do que fora alegado com vistas à manifestação sobre a existência ou não de ilegalidade flagrante, mediante devida fundamentação” 
(fl. 10, e-doc. 47).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m): 



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos 
(art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (fl. 11, 
e-doc. 47).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-docs. 68 e 69).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual o recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade relativa à exasperação da 
pena-base, bem como a consideração da confissão prestada, pleiteando, por fim, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta. 



    2. O recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 09/09/2020. 



    3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável na via eleita. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fls. 1-2, 
e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1501238-14.2019.8.26.0616, da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, transitou em julgado em 9.9.2020 (fl. 8, e-doc. 18), antes de o Habeas Corpus n. 987.375/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.3.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP condenou o recorrente às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nestes termos:



    “MATHEUS VINICIUS DA COSTA (...) e RENAN GLAUCIO APARECIDO DE ALMEIDA (...) foram denunciados perante este Juízo como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. art. 29, ‘caput’, c.c. o art. 61, II, ‘c’, todos do Código Penal, porque no dia 23 de maio de 2019, por volta das vinte e duas horas, entre a Rua Suíça e a Avenida Kaoru Hiramatsu, bairro Porteira Preta, nesta cidade e comarca, em concurso com dois agentes não identificados, com o qual estavam associados para a prática de crimes, mediante prévia dissimulação, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e violência, a res furtiva, descrita na denúncia, pertencente à vítima B.Y.S.M., como narra a inicial. (...)



    O crime contra o patrimônio foi praticado sem timidez ou pejo, com audácia, obstinação, agressividade desnecessária e frieza – submetida à intensa vis compulsiva e à expressiva vis compulsiva a vítima pelo grande número de agentes e superioridade de forças, além do emprego de arma de fogo convenientemente descrita. A condenação é inafastável, reconhecidas as causas de aumento de pena postas na denúncia. Portanto, mais forte a insensibilidade moral e a personalidade desviada, impregnada da frieza e obstinação na prática do crime, marcando a perigosidade do agente. (...)



    Como dito, o número de agentes excede o necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena. Destarte, maior a agravação. (...)



    Para o crime contra o patrimônio, duas foram as causas de aumento de pena. Sobre o examinado: ‘Em se tratando de roubo biqualificado, por ameaça exercida com emprego de armas e em concurso de agentes, a pena aplicada deve ser maior do que quando o delito for praticado através de uma única qualificadora, eis que as chances de sucesso, na primeira hipótese, são maiores e a vítima, mais intimidada, terá menores chances de reação’. (TACRIMSP – AC Rel. Silva Rico RJD 13/134). (...)



    Necessário que se note, sob pena de divórcio da realidade, a especificidade do objeto material, pois o furto e roubo de veículo automotor e a receptação como crime parasitário, verdadeiros flagelos sociais, à evidência, comprometem a frota nacional, causam instabilidade nas relações comerciais, aliciam outros criminosos que se incumbem de transformar a máquina para dar-lhe aparência distante da origem espúria e, individualmente e angustiam o cidadão comum, proprietário de bem juridicamente tutelado. Destarte, as consequências do crime espraiam-se por todos da sociedade moderna gerando insegurança em nível insuportável que exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz social. Neste sentido: (...)



    Relevante o patrimônio atacado. Cabe notar, também, o expressivo valor das coisas subtraídas, indicando a alta reprovabilidade da conduta, em razão da maior intensidade do ataque ao bem jurídico tutelado. Neste sentido: TJSP Col. 8ª Câmara Criminal – AC n. 3023046-23.2013.8.26.0224, Rel. Exmo. Des. LAURO MENS DE MELLO. (...)



    Atendendo à culpabilidade exacerbada, pois intenso o dolo e maior a censurabilidade social; ao comportamento da vítima (vítima ideal), que em nada contribuiu para o crime; à malformada personalidade e conduta social desfavorável; às consequências do crime, e aos demais elementos norteadores do art. 59, ‘caput’, do Código Penal, fixo a pena base, Matheus Vinicius da Costa, majorada a mínima de metade (1/2), obtendo, assim, uma pena privativa da liberdade de seis (6) anos de reclusão e multa de quinze (15) 
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo em vista o preceito sancionador do art. 157, ‘caput’, c.c. arts. 29, ‘caput’, 60, ‘caput’, e 49, §§ 1º e 2º, todos do Código Penal. Diminuo as penas de um sexto (1/6), como manda o art. 65, I, do Código penal, obtendo, então, uma pena privativa da liberdade de cinco (5) anos de reclusão e uma pena pecuniária de treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Obedecendo ao disposto no § 2º, II e A, I, do art. 157, c.c. art. 29, ‘caput’, ambos do Código Penal implementado apenas um aumento –, majoro as penas de dois terços (2/3), obtendo, assim, uma pena privativa da liberdade de oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão e uma pena pecuniária de vinte e três (23) dias-multa, no valor unitário mínimo legal” (fls. 1-26, e-doc. 5).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena imposta ao recorrente na sentença condenatória, nestes termos:



    “Consta da exordial acusatória, que no dia 23 de maio de 2019, por volta das 22h, entre a Rua Suiça e a Avenida Kaoru Hiramatsu, na Cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, MATHEUS VINICIUS DA COSTA, e RENAN GLAUCIO APARECIDO DE ALMEIDA, e mais duas pessoas não identificadas, em concurso e com unidade de desígnios, por meio de dissimulação, subtraíram, para eles, 01 (um) aparelho telefônico celular, marca Motorola, 01 (uma) chave para ignição de veículo automotor, e 01 (um) aparelho de som automotivo, marca Buster, que totalizaram R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), assim como o veículo marca Chevrolet, modelo Onix, placas FYB-5490, avaliado a fls. 19/10 em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), tudo de propriedade de [B Y S M], mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência, ambas empregadas contra a vítima [B Y S M]. (...)



    Na fase policial, o apelante Matheus confessou o cometimento do delito por impulso, juntamente com outros três indivíduos, ressaltando que o corréu Renan não está envolvido no delito em tela (fls. 08). Em Juízo admitiu parcialmente seu envolvimento no crime, acrescentando que teria acompanhado os demais envolvidos a fim de darem ‘um rolê’ apenas e que teria retirado a chave da ignição do carro da vítima, pois esta teria dito que iria bater o carro e todo mundo iria morrer (fls. 269/270). (...)



    Passo à análise da dosimetria das penas.



    Quanto ao réu Matheus:



    Em observância aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Repressivo, fixou-se a básica acima do mínimo, sendo majorada em 1/2, ante a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, bem como sua personalidade voltada para a prática delitiva, eis que de forma dissimulada, utilizou-se de uma perfil de mulher para solicitar o serviço de Uber.



    Na segunda fase ausentes as circunstâncias agravantes, tendo o Juízo sentenciante reconhecido a menoridade relativa do apelante, reduzindo sua reprimenda na fração de 1/6.



    Não há que se falar em confissão espontânea, pois quando de seu interrogatório o apelante atribuiu a prática do delito em tela a outras pessoas, declarando que desconhecia a intenção de roubar dos demais participantes.



    Na última fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, a reprimenda é acrescida em mais 2/3, o que será mantido” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 987.375/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem nos termos requeridos na petição inicial. Sustenta que o acórdão impugnado (fls. 8-17) padece de flagrante ilegalidade, consistentena ausência de fundamentação idônea a ensejar a exasperação da 
pena-base e na negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, a concessão de regime de pena menos gravoso.



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) [A] decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo motivos para sua reforma. (...)



    Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o manejo de habeas corpus, muito tempo após a edição do ato atacado, demanda o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (...)



    Na hipótese, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 09/09/2020 e o habeas corpus impetrado em 10/03/2025, isto é, mais de quatro anos após o trânsito em julgado” (fls. 3-4, 
e-doc. 41).



    14. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, ao exasperar a pena-base do recorrente pela fração de metade, “o número de agentes excede o necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena. Destarte, maior a agravação. (...) [E]m se tratando de roubo biqualificado, por ameaça exercida com emprego de armas e em concurso de agentes, a pena aplicada deve ser maior do que quando o delito for praticado através de uma única qualificadora. (...) [A]s consequências do crime espraiam-se por todos da sociedade moderna gerando insegurança em nível insuportável que exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz social. (...) [C]abe notar, também, o expressivo valor das coisas subtraídas, indicando a alta reprovabilidade da conduta, em razão da maior intensidade do ataque ao bem jurídico tutelado” (fls. 20-25, 
e-doc. 7). No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que “fixou-se a básica acima do mínimo, sendo majorada em 1/2, ante a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, bem como sua personalidade voltada para a pratica delitiva, eis que de forma dissimulada, utilizou-se de uma perfil de mulher para solicitar o serviço de Uber” (fl. 8, e-doc. 4).



    15. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base pela fração da metade, pelos elementos trazidos nestes autos eletrônicos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO 
ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...)



    8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 254.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME 
PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.180-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    16. Na espécie vertente, sobre o pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se demonstrou constrangimento ilegal na espécie. Diversamente do alegado pelo recorrente, a atenuante foi afastada pelos órgãos judiciais antecedentes, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, sob o fundamento de que, “na fase policial, o apelante Matheus confessou o cometimento do delito por impulso, juntamente com outros três indivíduos, ressaltando que o corréu Renan não está envolvido no delito em tela. Em Juízo admitiu parcialmente seu envolvimento no crime, acrescentando que teria acompanhado os demais envolvidos a fim de darem ‘um rolê’ apenas e que teria retirado a chave da ignição do carro da vítima, pois esta teria dito que iria bater o carro e todo mundo iria morrer” (fl. 4, e-doc. 4) e “não há que se falar em confissão espontânea, pois quando de seu interrogatório o apelante atribuiu a prática do delito em tela a outras pessoas, declarando que desconhecia a intenção de roubar dos demais participantes” (fl. 8, e-doc. 4).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.9.2020).



    17. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a fim de se verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. Crime de falsificação e uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal). 



    3. Confissão espontânea. Alegação do direito ao reconhecimento e redução da pena. 



    4. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 



    5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 237.341-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora